Tribunal: TJDFT
Processo: 0726772-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726772-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IANCO CAMPOS DA SILVA DANTAS D E S P A C H O Vistos etc, “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nessas hipóteses de cabimento, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões que indeferem pedido de homologação de acordo, situação que não se enquadra no rol do previsto no art. 1015, do CPC, como pretende fazer crer o ora recorrente, diante de situação apontada pelo juízo de origem como perda do objeto. Nesse sentido, e em sede de apelação cível, julgados recentes: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A celebração de acordo extrajudicial antes mesmo de angularizada a relação processual fulmina o interesse processual do autor quanto à pretensão deduzida na Inicial, diante da ausência do binômio necessidade-utilidade, culminando na extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. 2. Não se há falar em homologação de acordo entabulado antes da citação do réu, ato essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, tampouco em sobrestamento do feito até o fiel cumprimento da avença. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1254145, 07026804420208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Evidenciado que o acordo extrajudicial foi celebrado pelas partes antes do aperfeiçoamento da relação jurídico processual, com a citação da parte ré, mostra-se correta a extinção da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do interesse processual. 2. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1254200, 07087677820188070003, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Ademais, não se vislumbrando urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, perfeitamente admissível a aplicação do art. 1009 §1o, do CPC. Ante o exposto, em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, plasmados no art. 6o e 9o do CPC, e com respaldo no art. 932, III e parágrafo único c/c art. 1.017, §3o, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça a utilidade da via processual recursal escolhida, já que, à vista do relatado, pretende impugnar ato judicial que “prima facie” não consta na relação do art. 1,015, CPC, nem denota urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que resulte em mitigação deste rol taxativo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator